Tribunal: STF
Processo: ARE 1340483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 
    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgânica municipal que dispõe sobre a alienação de bens públicos, concessão e permissão de uso, e com hipóteses de dispensa de licitação. Violação ao pacto federativo, pela invasão de competência da União (art. 22, XXVII, da CF/88). Vulneração ao preceito dos artigos 17 e 144 da Constituição do Estado. Pedido julgado procedente. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 18, 22, XXVII, 29, 31 e 37, XXI, todos da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que os Municípios contam com autonomia para dispor de seus bens por meio de lei, podendo, inclusive, afastar a necessidade de licitação quando for de interesse público.
    Defende que a competência constitucional atribuída aos Municípios para gestão de seus bens não poderia ser limitada, sob pena de violação ao princípio federativo. 
    Alega que o princípio da separação dos poderes impede que o Judiciário disponha sobre questões de interesse da Administração Municipal. 
    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de arguição de repercussão geral da matéria recorrida, conforme os preceitos determinados no art. 1.035, § 2°, do CPC, e por incidência do óbice previsto na Súmula 284 do STF (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 8, p. 8):
    “Mas, seja como for, torne-se à questão primeira: a invasão de competência própria da União para legislar sobre a matéria. Afinal, segundo o dispositivo do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.” E ainda acrescenta justamente o referido artigo 37, XXI, que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. Bem o que, depois, se reproduziu na redação do artigo 117 da Constituição do Estado. “
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência recente desta Corte, que tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade formal de normas estaduais e municipais com conteúdo semelhante a impugnada nos autos, conforme assentado na ADI 4.748, da relatoria da Min. Cármen Lúcia , DJe 27.09.2019, assim ementada:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1.  Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na  Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação  e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República.
    2.  No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
    3.  Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
    A norma ora questionada, ao disciplinar hipóteses de dispensa de licitação, invadiu a competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.
    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL N. 5.843/2015. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR: COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  (RE 1.192.869, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR E NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
    (RE 1.269.208 Relator Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe 11.11.2020)
    Ainda, no mesmo sentido de julgar inconstitucionais leis municipais que criam hipóteses de dispensa de licitação diversas das previstas na legislação federal, os seguintes precedentes: ARE 1.334.522, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ARE 1.261.243, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 1.096.091, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
    Ministro Edson Fachin
    Relator